Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-08.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009793-08.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A - CNPJ: 95.391.876/0001-12 (APELANTE), DANIEL CONRADO MULLER ULRICH - CPF: 047.036.659-13 (ADVOGADO), CLOVIS ALBERTO BERTOLINI DE PINHO - CPF: 074.877.779-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MARIA EDUARDA LIEBL FERNANDES - CPF: 095.408.959-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LIVIA MARIA KINDRAT WEISS - CPF: 065.473.939-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE MÁ UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS POR AGENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou improcedente o pedido de indenização de R$ 34.332,19

a título de danos materiais, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) analisar se a cláusula contratual que impõe à contratada a responsabilidade integral por manutenções abrange danos causados por conduta negligente do contratante; e (
ii
) verificar se há responsabilidade civil do ente público por prejuízos decorrentes de má operação dos veículos por seus próprios servidores.

III. Razões de decidir

3. A prova oral e documental demonstra que os danos foram causados exclusivamente por motoristas vinculados à Administração, durante o uso dos veículos locados.

4. A cláusula contratual que atribui à contratada a obrigação de manutenção não pode ser interpretada como excludente da responsabilidade civil do ente público por danos causados por seus próprios agentes.

5. Restando comprovado o nexo causal entre a conduta culposa de servidores públicos e os prejuízos experimentados pela contratada, é devido o ressarcimento integral do valor comprovadamente despendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A cláusula contratual que atribui à contratada Sanetran a obrigação de manutenção dos bens locados não afasta a responsabilidade civil do Município contratante por danos causados por seus próprios agentes públicos. 2. Configura-se o dever de indenizar quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta culposa do ente público e os prejuízos suportados pela contratada
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 405; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Saneamento Ambiental S.A. (SANETRAN)
contra a sentença que, nos autos da
ação indenizatória
proposta em face do
Município de Sorriso
,
julgou improcedente o pedido de indenização de
R$ 34.332,19 (trinta e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos)
a título de danos materiais, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduz que os danos materiais apurados decorreram de conduta negligente do ente público, em razão do uso inadequado e da ausência de conservação dos veículos, circunstâncias que afastariam a caracterização de “
sinistro
” contratualmente previsto como de responsabilidade da contratada.

Assevera que os reparos realizados extrapolaram os encargos de manutenção ordinária, estando vinculados a falhas estruturais decorrentes da má operação dos caminhões por servidores municipais, conforme demonstrado por registros fotográficos anexados e depoimentos testemunhais.

Afirma que o contrato previa a realização de manutenções preventivas e corretivas, porém não abrangia reparações de danos diretamente causados pelo contratante em razão de falta de zelo ou uso indevido, o que configuraria fato gerador de responsabilidade civil extracontratual do ente municipal, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Argumenta que a cláusula contratual que impõe à contratada a responsabilidade integral pela manutenção, inclusive nos casos decorrentes de sinistro, não se aplica às situações em exame, tendo em vista a ausência de previsão contratual que autorize o ente municipal a agir de forma negligente sem responder pelos danos decorrentes de sua conduta.

Destaca que houve prejuízo financeiro significativo à empresa, a qual arcou com os custos dos consertos a fim de evitar a descontinuidade dos serviços essenciais, fato que, segundo sustenta, evidencia o desequilíbrio contratual e a violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

O
Município de Sorriso
, em contrarrazões, sustenta que a responsabilidade pela manutenção dos veículos, inclusive pelos danos decorrentes de sinistros, foi expressamente atribuída à contratada conforme cláusulas do edital e do contrato e que a alegação de má operação não prevalece sobre a regra contratual clara e previamente aceita pela contratada ao aderir ao certame licitatório,
motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 328635449).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 335072889), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Da competência para julgamento

Inicialmente, importa destacar que, embora o valor atribuído à causa, de
R$ 34.332,19 (trinta e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos)
, seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a parte autora, ora Apelante, é a empresa
Saneamento Ambiental S.A. (SANETRAN)
, que
não
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (Id. 254150691).

Portanto, conforme o disposto no artigo 5o, I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, resta afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e, consequentemente, da Turma Recursal, para processar e julgar o feito.

Art. 5o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I –
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Passo ao exame do mérito recursal.

- Mérito

A empresa
Saneamento Ambiental S.A. (SANETRAN)
, ora Apelante, ajuizou
ação de indenização
contra o
Município de Sorriso
, pleiteando o ressarcimento do montante de R$ 34.332,19 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), valor correspondente às despesas com a reparação de um caminhão compactador de lixo utilizado no âmbito do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na existência de cláusulas contratuais que atribuíram à
SANETRAN
a responsabilidade integral pela manutenção dos caminhões locados ao
Município
, inclusive nos casos de sinistro, independentemente da causa ou do valor dos danos (Id. 328635446).

O ponto controvertido consiste em verificar a eventual responsabilidade civil do ente público pelos danos ocasionados ao caminhão compactador locado, especialmente quando tais danos resultarem de conduta negligente de seus agentes, ainda que exista cláusula contratual que atribua à contratada a responsabilidade integral pelas manutenções e reparos, inclusive em caso de sinistro.

- Do objeto do contrato

Conforme se extrai dos autos, a
empresa
SANETRAN
, ora Apelante, sagrou-se vencedora
do Pregão Presencial no 13, de 23 de janeiro de 2019 (Id. 254150692), cujo objeto consistiu na contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de caminhões compactadores de lixo para o
Município de Sorriso
, ora Apelado, em razão disso, foi firmado, em sequência, a Ata de Registro de Preços no 60, de 21 de fevereiro de 2019, bem como o Contrato Administrativo no 232, de 3 de outubro de 2019:

[...] Cláusula Primeira – Do Objeto

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de caminhão compactador de lixo, conforme especificações constantes no termo de referência, e nos itens abaixo:

Item

Código

Descrição

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

01

827947

Locação de caminhão compactador de lixo (especificações conforme termo de referência). Obs: Máximo de contratação de veículos por mês 08.

Unidade

30

R$ 13.900,00

R$ 417.000,00

TOTAL

R$ 417.000,00

1.2. Os serviços registrados serão adquiridos de acordo com as necessidades do Município.

1.3. Os serviços deverão ser prestados conforme solicitação das Secretarias interessadas, no local por ela determinado, devendo ser conferido na presença do fiscal do contrato. [...]. (Id. 254150694 – fls. 2).

Por sua vez, durante a execução do contrato, diversos incidentes foram registrados, incluindo acidentes de trânsito, danos mecânicos e estruturais graves, quedas em área de transbordo (local destinado ao descarregamento temporário dos resíduos antes do transporte ao destino final), quebra de retrovisores, vidros e pneus, conforme relatado em ofícios da própria empresa encaminhados ao ente público (Id. 254150697 – fls. 2/65), com valores dos prejuízos discriminados e documentados, que totalizaram o montante de
R$ 34.332,19 (trinta e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos)
.

A empresa Apelante relata que tais danos não decorreram do uso regular dos veículos, mas sim de falha operacional e conduta negligente de servidores municipais, notadamente os motoristas que operavam os caminhões, sem qualquer participação da contratada na condução.

-
Dos elementos probatórios

A prova oral colhida em audiência de instrução demonstra, de forma clara, que
os danos causados aos caminhões locados decorreram de conduta culposa de servidores municipais, incumbindo ao ente público a responsabilidade pela reparação dos prejuízos
.

Segundo relato do Sr.
Abel do Nascimento Cardoso
, ex-gerente operacional da
SANETRAN
, os caminhões utilizados na execução do contrato foram entregues em perfeitas condições de uso, sendo operados exclusivamente por motoristas disponibilizados pela própria Prefeitura.

Ao longo da vigência contratual, os veículos sofreram diversas avarias, exigindo manutenções frequentes. Destaca-se, entre os episódios mencionados, um incidente em que um dos caminhões caiu na área de transbordo durante manobra realizada por condutor vinculado à Administração:

[...]
Pergunta:

Nesse contrato, quem era responsável por dirigir os caminhões
?

Resposta:

Os motoristas eram disponibilizados pela Prefeitura
.

Pergunta:
Em que estado os caminhões foram entregues no início da execução do contrato?

Resposta:
Foram entregues em estado de novo, zero quilômetro.

Pergunta:

O que ocorreu com os caminhões durante o período de execução contratual
?

Resposta:

Houve avarias. Realizávamos manutenções rapidamente. Em um dos casos, o motorista acabou derrubando o caminhão dentro da área de transbordo durante uma manobra
. [...]. (Id. 328635441). [grifo nosso]

O Sr.
Paulo Sérgio de Lima
, gerente de operações da
SANETRAN
, corroborou os danos relatados, sendo ainda mais categórico ao afirmar que as avarias decorreram do mau uso dos equipamentos por parte dos motoristas disponibilizados pelo ente federativo. Relatou, inclusive, a ocorrência de acidentes causados por excesso de velocidade e manobras imprudentes:

[...]
Pergunta:
O senhor tem conhecimento de incidentes de maior gravidade envolvendo esses veículos?

Resposta:
Sim. Durante minha gestão, houve um caso em que o caminhão caiu na área de transbordo e outro acidente provocado por excesso de velocidade.

Pergunta:
Esses danos são compatíveis com o uso normal dos veículos ou indicam mau uso?

Resposta:
Tratou-se de mau uso dos equipamentos. [...]. (Id. 328635441). [grifo nosso]

O próprio motorista da Administração, Sr.
Jailton Barros Sobral
, confirmou sua responsabilidade por um dos acidentes mais graves registrados nos autos. Ele admitiu ter ultrapassado o ponto de segurança durante manobra, o que ocasionou a queda do caminhão na área de transbordo, sendo necessária a remoção do veículo com o uso de dois guinchos contratados pela empresa:

[...]
Pergunta: O senhor era o motorista do veículo envolvido no acidente?

Resposta: Sim.

[...]

Pergunta: O senhor pode descrever como ocorreu o acidente?

Resposta:
O caminhão caiu dentro da área de transbordo. Foi necessário o uso de dois guinchos, contratados pela SANETRAN, para removê-lo
.

[...]

Pergunta: A que o senhor atribui o acidente?

Resposta:
Durante a manobra, ultrapassamos o ponto de segurança
. [...].

(Id. 328635441). [grifo nosso]

Não se pode confundir tais eventos com o conceito de “
sinistro
” previsto nas cláusulas contratuais, que se refere a fatos fortuitos ou imprevisíveis, e não a danos ocasionados por uso imprudente ou negligente por parte do contratante.

Em todas as ocorrências relatadas, os veículos estavam sob a posse direta da Administração, conduzidos por servidores públicos. A empresa contratada apenas fornecia os caminhões em perfeitas condições de uso, conforme confirmado pelas testemunhas.

É, portanto, evidente que
os danos não decorreram do uso ordinário ou do desgaste natural, mas de falhas operacionais e manobras mal executadas
.

-
Da Interpretação Contratual e Limites da Cláusula de Manutenção

O contrato administrativo celebrado entre as partes estabelece, de forma expressa, a obrigação da contratada, ora Apelante, de realizar manutenções corretivas e preventivas, inclusive nos casos de “
sinistro
”, conforme disposto na
Cláusula 5.2.17
:

[...] 5.2.17. Toda a manutenção de veículo seja revisão preventiva, corretiva, decorrente de sinistro, inclusive a terceiros, será de total responsabilidade da CONTRATADA, não havendo coparticipação da CONTRATANTE, independente de valor; [...]. (Id. 254150693 – fls. 4/5).

Embora a redação da cláusula aparente ampla abrangência, sua interpretação não pode ser feita de forma absoluta a ponto de permitir que o
Município de Sorriso
, ora Apelado, se isente da responsabilidade pelos danos que tenha causado diretamente ou que decorram de conduta culposa de seus próprios agentes, conforme demonstrado nos autos.

Tal disposição contratual não pode ser compreendida como um salvo-conduto que autorize o
Município de Sorriso
a transferir integralmente à contratada os prejuízos oriundos de danos culposamente provocados por seus agentes aos bens locados. Essa conduta encontra vedação no artigo 186 do Código Civil, segundo o qual: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Ademais, a responsabilidade civil da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes encontra respaldo no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual dispõe que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual, sob pena de se legitimar uma desproporção contratual inadmissível.

Não se pode exigir da contratada que arque, sob o pretexto de “
manutenção
”, com os custos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros, especialmente quando esses terceiros são os próprios agentes do contratante.

-
Do dever de indenizar e da procedência do pedido

A empresa, ora Apelante, comprovou de forma suficiente os valores despendidos com os reparos dos veículos, conforme ofícios, relatórios técnicos e notas fiscais juntados aos autos. Tais despesas totalizam
R$ 34.332,19 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos)
. Importante destacar que o
Município de Sorriso
não apresentou impugnação específica quanto à veracidade ou à razoabilidade desses valores.

Ademais, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta dos servidores públicos foi devidamente demonstrado por meio de prova testemunhal robusta e consistente.

Dessa forma, estando presentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar,

impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público pelos prejuízos experimentados pela parte Apelante.

Portanto, o montante apurado nos autos encontra-se adequadamente comprovado, sendo devido a título de indenização por danos materiais.

Quanto à atualização do débito, os índices deverão ser fixados conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870947/SE, com repercussão geral (Tema no 810), bem como em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema no 905).

No que se refere à correção monetária, devida desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de verba indenizatória de natureza administrativa em geral.

Para o cálculo dos juros moratórios, incidentes a partir da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil, deve ser observado o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ressalte-se que não se aplica ao presente caso a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, pois a responsabilidade civil aqui analisada é de natureza contratual, fundada na má execução do contrato administrativo firmado entre as partes, e não em ato ilícito autônomo.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir, a contar de 9 de dezembro de 2021, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), sendo vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido nos seguintes termos:

i
) condenar o Apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 34.332,19 (trinta e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), a título de danos materiais, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e de juros de mora desde a citação, conforme os índices indicados neste voto; e

ii
) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026